Tribunal: CARF
Processo: 13116.900612/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900612/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.855 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
ENGEDIS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DILIGÊNCIA. SOLICITAÇÃO IMPRECISA E GENÉRICA. INEFICÁCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não cumpre os
requisitos exigíveis.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
DEDUÇÃO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO CÔMPUTO DOS
RENDIMENTOS NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do IRRF, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900612/2012-91
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900612/2012-91

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 14-98.719, da 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), a qual decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DCOMP”) por meio das quais intentara liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2002. O valor
do referido crédito, como informado na correspondente Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica e replicado na DCOMP 06100.85508.291007.1.3.02-1002, perfaz o
montante de R$ 16.551,66.
A Unidade de jurisdição exarou Despacho Decisório denegando o direito
creditório e, consequentemente, não homologando as compensações declaradas (fls. 43 a 45),
sob a justificativa de que as retenções do imposto na fonte, que comporiam o saldo negativo
pleiteado, não foram confirmadas.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a pessoa jurídica suscitou nulidade
do Despacho Decisório da Unidade de origem e, no mérito, alegou que as retenções indicadas na
DCOMP foram efetuadas por pessoa jurídica administradora de consórcio da qual a Recorrente
fazia parte. Juntou, ao recurso de piso, comprovantes de retenção emitidas por instituições
financeiras contra a suposta administradora (ETERNIT S/A), planilhas de rateio dos rendimentos
e do IRRF entre as ditas consorciadas e informes mensais de rendimentos e de retenções
referentes a cada consorciada, sem identificação do emitente.
Ao rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e se debruçar sobre o mérito, o
colegiado a quo considerou improcedente o recurso inaugural em razão dos seguintes
fundamentos: (i) falta de comprovação de que a Recorrente era partícipe de consórcio; (ii)
ausência de prova de que a Recorrente computara os rendimentos em seu resultado anual; (iii) e
que, nos termos de diplomas infralegais aplicáveis aos pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração pública federal, a retenção deveria ter sido efetuada
pelas fontes pagadoras em nome de cada empresa participante do consórcio.
Irresignada, a pessoa jurídica recorre a este Conselho, trazendo as seguintes
alegações:
- que, preliminarmente, a Recorrente defendera a existência de vício formal, ante a
impossibilidade de entender as razões da glosa por parte da Unidade de origem, prejudicando o
seu exercício à ampla defesa e ao contraditório;
- que, mesmo com a apresentação de todos os documentos comprobatórios da
retenção em nome da empresa administradora do consórcio, a decisão recorrida partiu para a
análise do pleito do contribuinte somente com as informações disponíveis na base de dados da
Secretaria Especial da Receita Federal (RFB);
- que o pedido de compensação tem origem no Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte, em razão de pagamentos de valores relativos a receitas financeiras, efetuados pela
ETERNIT S/A, administradora do consórcio;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900612/2012-91

- que a decisão recorrida não questiona a existência dos valores declarados a
título de retenção, seja de maneira global, seja quanto à parte que caberia à Recorrente;
- que é possível concluir pela nulidade do processo administrativo, por
desconsiderar as informações e documentos apresentados pela Recorrente, sem, ao menos, a
conversão do feito em diligência, para fins de atendimento ao princípio da verdade material;
- que, no mérito, a decisão recorrida implicitamente reconhece a existência e a
comprovação das retenções;
- que, por outro lado, como fundamento para a negativa do pleito do contribuinte,
a decisão recorrida sustenta, apenas, que não houve a comprovação formal do consórcio, à
época dos fatos;
- que o consórcio não detém personalidade jurídica, sendo um mero contrato
entabulado entre as partes e arquivado no registro comercial;
- que não houvera, em momento algum, solicitação de juntada do contrato de
consórcio - cuja comprovação, como afirmado pela Recorrente, segue anexa ao Recurso
Voluntário;
- que, com base no Ato Declaratório (Normativo) CST n° 21/84, o valor do IRRF
sobre rendimentos auferidos pelos consórcios será compensado na declaração de rendimentos de
cada consorciada, proporcionalmente à sua participação contratada; e
- que, diante do reconhecimento contido na decisão recorrida, no sentido de que
(i) existiam os valores retidos no importe global (em face dos comprovantes emitidos pelas
instituições financeiras, tendo por beneficiária a ETERNIT), (ii) a participação da Recorrente no
IRRF era de R$ 111.037,38 (valor informado na DIPJ e na DCOMP), (iii) a legislação de
regência determinava a retenção na fonte e (iv) a existência regular do consórcio, comprovada
em sede de Recurso Voluntário, pois somente agora solicitada, salta aos olhos a necessidade de
provimento do recurso.
Conclui, a Recorrente, que inexiste razão para a não homologação das
compensações vinculadas ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, requerendo, então,
o provimento do recurso. Alternativamente, pugna pela conversão do julgamento em diligência,
para que se aponte quais outros documentos, que não fazem parte do acervo probatório, devam
ser juntados aos autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900612/2012-91

O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos necessários à sua
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Preliminarmente, a Unidade de origem pautou sua decisão nas informações
disponíveis. Não confirmando as retenções de imposto na fonte, tendo por beneficiária dos
respectivos rendimentos a Recorrente, denegou o crédito. Para tanto, não se exige a instauração
de qualquer procedimento fiscal prévio, inteligência dos atos normativos referidos na decisão
recorrida e da Súmula CARF n° 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Estando adequadamente fundamentado o ato administrativo, praticado por
autoridade competente, e sendo regularmente notificado o contribuinte da decisão, pode este
exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, estabelecendo-se, então, o litígio,
entendimento sedimentado neste Conselho:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Ao contrário do que argumenta a Recorrente, a decisão recorrida, ao adentrar nas
questões de mérito, abordou todos os documentos acostados à Manifestação de Inconformidade:
No mérito, a fim de comprovar as retenções trouxe a Manifestante aos autos:
(i) uma planilha mensal e consolidada no ano de retenções efetuadas por diversas
instituições financeiras a totalizar R$ 2.052.134,51 – fls. 8;
(ii) uma planilha em que as retenções mensalmente efetuadas, também totalizadas por
ano, foram apropriadas às designadas empresas consorciadas (Eternit, Sama, Engedis,
Prel, Precon e Wagner) – fls. 9 e 47/60;
(iii) Comprovantes de Rendimentos emitidos por diversas instituições financeiras, em
favor da Eternit S.A., CNPJ no 61.092.037/0001-81 – fls. 10/13, 18/31, 35/37;
(iv) Comprovantes de Rendimentos, emitidos por algumas instituições, em que não
identificado o beneficiário dos pagamentos e retenções – fls. 14/17, 32 e 34;
Ponderando os elementos trazidos aos autos pelo contribuinte, o colegiado a quo
acabou por considerá-los insuficientes à prova dos fatos alegados:
Todavia, não há nos autos qualquer prova de que a Manifestante, à época, de fato, fazia
parte de um consórcio de empresas, cuja administradora era a Eternit S/A, CNPJ n.
61.092.037/0001-81, nos termos das disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976 [...]
De outro lado, segundo as disposições do Ato Declaratório Normativo CST no 21, de
08 de novembro de 1984, mencionado pela defesa, os rendimentos decorrentes das
atividades (principais e acessórias) dos consórcios deveriam ser computados nos
resultados das empresas consorciadas [...]
Prova esta que também não se encontra na documentação juntada aos autos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900612/2012-91

O julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos autos,
descabendo, portanto, substituir a Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato
alegado na tentativa de suprir deficiências causadas pelo autor do feito, preponderando o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto ao pedido alternativo de conversão do julgamento em diligência,
considero não formulado, posto que não atende aos requisitos dispostos no art. 16, inciso IV, do
Decreto n° 70.235, de 1972, como dispõe o § 1o do mesmo artigo.
Passa-se ao mérito do Recurso.
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido o exercício do
contraditório e da ampla defesa à Recorrente, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido. Todavia, ao não carrear ao processo as provas dos fatos
alegados, inclusive quanto à sua condição de partícipe de consórcio, acabou por jogar por terra
suas alegações de recurso.
A propósito, a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem
prejuízo de apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso,
atendidos os pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada
preclusa, não impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se
aos casos como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.855 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.900612/2012-91

O segundo fundamento da decisão recorrida revela-se deveras relevante, pois o
IRRF, mesmo se restasse comprovado, somente poderia ser deduzido caso os respectivos
rendimentos houvessem sido incluídos no cômputo do IRPJ devido. Tal compreensão é de longa
data consolidada neste Conselho, a ponto de estar sumulada, cujo enunciado é de observância
obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, que aprova o Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como o contribuinte não apresentou defesa específica para a referida matéria,
considera-se, no ponto, definitiva a decisão de primeira instância (parágrafo único do artigo 42
do Decreto n° 70.235, de 1972).
Deve-se destacar, por fim, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo.
Prova alguma a corroborar sua versão a Recorrente acrescentou aos autos na
corrente etapa do contencioso administrativo. Ausentes os atributos de certeza e liquidez do
alegado crédito, o mesmo não é reconhecido e não se homologa a compensação.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Original